Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730676-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDOS: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, IVANILSON SEVERINO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. TEMA 677 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Não devem ser conhecidas matérias que não foram suscitadas no juízo de origem, nem apreciadas pela decisão agravada, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e empala defesa. 2. Ao apreciar o Tema 677, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 3. É necessário atualizar o débito e aplicar juros de mora até a efetiva disponibilização do valor depositado em conta judicial ao credor. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. A recorrente, sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal supostamente violado, insurge-se contra a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso em apreço, tendo em vista que ainda não transitou em julgado, havendo discussão acerca do mérito e da modulação dos efeitos no REsp 1820963/SP. Requer, ainda, a reforma da decisão vergastada para que seja afastada a responsabilidade da insurgente em face dos juros de mora e da correção monetária sobre o alegado valor residual. Em contrarrazões, o recorrido, IVANILSON SEVERINO DE MELO, requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Santos Perego - OAB/DF no 38.956 e Maria Luísa Nunes Da Cunha - OAB/DF no 31.694. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, porquanto “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. (...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"” (AgInt no AREsp n. 1.904.567/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes ao recorrido, IVANILSON SEVERINO DE MELO, sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Santos Perego - OAB/DF no 38.956 e Maria Luísa Nunes Da Cunha - OAB/DF no 31.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003